Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-05.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009535-05.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 12.102.128/0001-45 (RECORRENTE), FABIANO SALINEIRO - CPF: 170.195.288-21 (ADVOGADO), MARCIO COSTA FERNANDES - CPF: 180.944.288-56 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1009535-05.2023.8.11.0015.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrido(s):
MÁRCIO COSTA FERNANDES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PARA A REALIZAÇÃO DA VIAGEM - DEMORA NA RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208202954, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as reclamadas
Safetypay Brasil Serviços de Pagamentos Ltda e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 8.790,64 (oito mil e setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos)
a título de
danos materiais
, devidamente atualizado pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou as reclamadas ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
alega:

1)

A ausência de ato ilícito
;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça
os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, restando incontroversa a aquisição de passagens aéreas pelo reclamante em
25/10/2022
, no valor de
R$ 7.430,64 (sete mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos),
bem como o impedimento de embarque no voo contratado para o dia
26/10/2022
, em razão da

falha na atualização do respectivo pagamento.

Diante disso, o reclamante teve que adquirir novos bilhetes aéreos para a realização da viagem no dia
28/10/2022
, suportando gastos com hospedagem e alimentação, no valor de
R$ 1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais).

No id. 208206674, consta o comprovante de transferência efetuada
em

12/04/2023
, pela reclamada
Safetypay Brasil Serviços de Pagamentos Ltda,
em favor
do reclamante, no valor de
R$ 7.430,64 (sete mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos)
.

Desse modo,

faz jus o autor à restituição apenas da quantia de
R$ 1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais),
referente

às despesas com hospedagem e alimentação, conforme documentos anexados nos ids. 208203832, 208203835 e 208203837.

Por outro lado, as reclamadas não lograram êxito em comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes incumbia, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
além da demora de aproximadamente 05 (cinco) meses para a restituição do valor das passagens aéreas adquiridas pelo reclamante, ficando este impossibilitado de utilizar o respectivo montante (R$ 7.430,64) em espécie
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, vê-se que a quantia de
R$
4.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento
indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório
dos
danos materiais
para o valor de
R$ 1.360,00 (um mil e trezentos e sessenta reais),
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024